Tribunal: STF
Processo: HC 255119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 967.015/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 05/06/2024, pela suposta prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como seu excesso de prazo. 



    Apontam-se os predicados favoráveis do paciente e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, requer-se



    “que seja Deferida a ORDEM LIMINAR EM HABEAS CORPUS para que V.Exa. determine a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA concedendo-lhe a LIBERDADE PROVISÓRIA mediante Termo de compromisso ou Aplicação de Outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão Art. 319 do Código de Processo Penal até a Decisão Ulterior desta Alta Corte já que presentes os pressupostos Objetivos e Subjetivos da a concessão, Expedindo Assim o Competente Alvará de Soltura em favor do paciente, e no mérito que seja CONCEDIDA A ORDEM consolidando a medida liminar e sanando o constrangimento ilegal e demais providencias legais cabíveis como é de estilo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    4. A mera reiteração das razões apresentadas na exordial não atende ao requisito de impugnação específica exigido pelo art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus no STJ:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo, é de se ressaltar que, em consulta pública ao sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (< https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/>), se verificou que, em data de 12/02/2025, o magistrado de primeiro grau designou a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2025, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo. 



    De qualquer modo, no presente caso, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo no andamento da ação penal, que apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 



    Com efeito, a alegada demora no andamento processual não se deve à inércia judicial, mas sim pela necessidade de resolver questões como a competência do Juízo, sendo que o processo vem tendo regular andamento na origem sem indícios de negligência ou displicência por parte do juízo de primeiro grau. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto aos fundamentos da prisão, verifico que o Tribunal a quo corretamente fundamentou a necessidade da prisão cautelar (fls. 16/18): 



    ‘De acordo com a acusação, o paciente teria se dirigida a local reconhecido como ponto de venda de drogas e dominado por facção criminosa Rua B da Comunidade Glória I, Angra dos Reis/RJ, onde teria recolhido um bolo de notas no valor de R$ 3.890,00 (fl. 19). Segundo a denúncia, essa dinâmica de fatos foi integralmente captada em vídeo por drone de monitoramento aéreo da inteligência da Polícia Civil, cujas imagens constam em relatório oficial às fls. 38/43 do processo principal. O valor mencionado acima foi posteriormente depositado na conta bancária Santander - Ag. 3020 - C/c 01-085209-6, de titularidade do próprio paciente, e os recibos das operações foram acostados à fl. 19 dos autos de origem. Assim, afere-se que o fumus comissi delicti está presente, pois há indícios suficientes de materialidade e de autoria do crime, decorrentes da própria situação flagrancial em que se deu a prisão, incluindo as provas regularmente obtidas, sobretudo as filmagens aéreas pelo drone e os comprovantes dos depósitos bancários. Verificou-se, ainda, que as interações do paciente com os outros indivíduos na localidade investigada, bem como a sua prerrogativa de supostamente coletar o dinheiro proveniente do comércio de entorpecentes e depositá-lo em conta de sua titularidade, são elementos que sugerem a sua participação ativa na organização criminosa atuante na região, aparentemente possuindo prestígio e posição de destaque na hierarquia da facção. Tais fatores também apontam para a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) no caso em tela. Portanto, resta satisfatoriamente demonstrado o periculum libertatis (art. 312, CPP) e fundamentada a decisão (art. 93, IX, CF/1988), que justifica a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública’ 



    Assim, a prisão foi devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, quais sejam, a filmagem do paciente coletando dinheiro proveniente do tráfico de drogas, que posteriormente foi depositado em sua conta corrente, bem como sua possível participação em organização criminosa. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente